Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734821-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VERONICA LOPES COSTA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 30464814. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator